Tribunal: STF
Processo: AI 619711
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
III - Agravo
   regimental improvido.